Tribunal: TJMT
Processo: 1048807-53.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048807-53.2020.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARGARETE SILVA DA CRUZ - CPF: 882.285.411-04 (EMBARGANTE), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1048807-53.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Embargante(s):

OI S/A

Embargado(s):

Margarete Silva da Cruz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de julho de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela Embargante e manteve a sentença
a quo
que declarou inexistente o débito, bem como condenou a empresa Embargante ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

A Embargante alega que o acórdão é omisso quanto ao parâmetro da proporcionalidade e razoabilidade do valor a ser pago a título de dano moral.

Requer o acolhimento do presente embargos para que seja reduzido a condenação em danos morais

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95, in verbis:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

Com relação à omissão alegada, observo que no voto restaram claros os motivos que ensejaram a decisão, bem como foi fundamentado de acordo com as provas colacionadas nos autos, conforme abaixo demonstrado:

Se a consumidora desconhece o débito questionado e, consequentemente, sua responsabilidade diante deste, no valor de R$128,00, datada em 14/02/2016, cabia a Reclamante comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC,
devendo ser observado que provas produzidas de forma unilateral, consistentes em cópias de telas de computador, desprovidas de assinatura da consumidora, não se prestam para o fim desejado.

A inclusão do nome da consumidora nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

Se o valor fixado na sentença encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade mantém-se o valor indenizatório.

No presente caso, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Portanto, no presente caso verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
os rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021